Tribunal: TJDFT
Processo: 0718613-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718613-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASCOTE ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME APELADO: SAGRES INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de apelação interposta por MASCOTE ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a sentença proferida pelo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de SAGRES INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA, reconheceu a carência de ação por ausência de interesse de agir em razão da cláusula contratual compromissória de arbitragem, e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC. Em razões recursais (ID 28805807), o apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de retorno do prazo recursal, tendo em vista enfermidade a que foi acometido o único patrono do exequente. No mérito, defende a inaplicabilidade da cláusula compromissória arbitral, pela caracterização do contrato objeto da demanda como de adesão, sem o devido cumprimento do requisito de destaque da cláusula, por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especial. Afirma que o contrato que embasa a presente execução é título executivo extrajudicial, certo, líquido e exigível. Aduz, assim, que não há postulação pela revisão dos termos contratuais, pleiteando-se somente o cumprimento da obrigação pactuada com a execução da quantia, em função do inadimplemento. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar, para retornar o prazo e aceitar o processamento do recurso, de modo a se dar procedência à presente execução. Preparo regular (ID’s 30013130 e 30013131). Juntada de atestado médico (ID 30013132). Em contrarrazões, (ID 30013138), a apelada alega, em sede preliminar, a intempestividade do recurso manejado. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, a sentença (ID 30013120) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19.08.2021, conforme comprova certidão de ID 30013122, e publicada no dia útil seguinte. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 23.08.2021, conforme previsto nos artigos 224 e 231, VII, do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei no 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para a interposição de apelação se encerrou no dia 14.09.2021, nos termos dos artigos 219 e 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 20.09.2021 (ID 30013129), mostrando-se intempestivo. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente ao apelo na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgado deste Tribunal de Justiça Cível: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não têm o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impende destacar que o pedido de restituição do prazo, em razão da enfermidade a que acometeu o único causídico do apelante, não encontra guarida. Sobre o pleito, o Código de Processo Civil disciplina que: “se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação” (CPC, art. 1.004). Todavia, o acometimento de doença ao advogado, por si só, não constitui força maior apta a justificar a restituição do prazo recursal, sendo imprescindível a demonstração da total impossibilidade para o exercício laboral ou para o substabelecimento do mandato. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. DEVOLUÇÃO. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/03/2014). 2. Hipótese em que o atestado médico apresentado não comprova a incapacidade total do advogado, inexistindo justa causa apta a determinar a devolução do prazo processual. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. DOENÇA DO ADVOGADO DA CAUSA. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. 1. A parte Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 4/7/2017, tendo sido o Recurso Especial interposto somente em 27/7/2017. Dessa forma, o recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c os arts. 1.003, § 5.o, 1.029 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. O entendimento jurisprudencial do STJ determina que, consoante o art. 507 do Código de Processo Civil de 1973 (1.004 do CPC/2015), "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega" (AgRg no Ag 1362942/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe 1o/7/2011). 3. Na hipótese, a advogada não comprovou a alegada força maior, uma vez que se limitou a acostar nos autos atestado medico (fls. 100, e-STJ) segundo o qual ela teria sido atendida na emergência do Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO no dia 24.7.2017, último dia para apresentação do recurso. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1221052/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018) No caso em apreço, o atestado médico (ID 30013132) juntado pelo advogado do apelante revela que ele recebeu atendimento no dia 13.09.2021, penúltimo dia do prazo recursal, e que necessitou repouso por 7 dias. Assim, não ficou demonstrada a justa causa, tendo em vista que não demonstrada a impossibilidade de o causídico interpor o recurso nos primeiros 13 dias úteis do prazo legal. Ademais, o referido atestado não tem indicação de que o causídico se encontrava absolutamente impossibilitado de, no interstício a que se refere o atestado médico, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das atividades laborativas. Não se pode olvidar que a realização de tal tarefa poderia ser facilmente realizada eletronicamente e sem a necessidade de encontro presencial com o substabelecido. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do apelante, o pleito de devolução de prazo recursal não pode ser atendido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO, monocraticamente, do recurso. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de outubro de 2021